Tribunal: TJDFT
Processo: 0702961-75.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. PENSÃO MILITAR. FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL. ALÍQUOTA PREVIDENCIÁRIA DE 7,5%. ALÍQUOTA EQUIPARADA COM AQUELA APLICÁVEL ÀS FORÇAS ARMADAS. LEI FEDERAL 13.954/2019. RECURSO EXTRAORDINÁRIO 1.338.750/SC-RG. TEMA 1.177 DO STF. DISTINÇÃO. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ORGANIZAR E MANTER AS FORÇAS DE SEGURANÇA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (CF, ART. 21, XIV). DESCONTOS DA CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA EM CONFORMIDADE COM A LEGISLAÇÃO FEDERAL. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA.
1. “A hipótese dos autos é diversa daquela analisada pela Corte Suprema no julgamento do RE 1.338.750 RG/SC. O precedente do STF se limitou a analisar a questão da inconstitucionalidade do art. 24-C do Decreto-Lei no 667/1969, com a redação dada pela Lei Federal no 11.954/2019, apenas no âmbito dos Estados, situação que não se amolda à hipótese em exame, porquanto o Distrito Federal possui tratamento constitucional distinto. O respectivo distinguishing, portanto, é devido no caso concreto, em razão da diferença de circunstâncias fáticas.” (TJDFT. Acórdão 1438151, 07010615720228070018, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2022, publicado no DJE: 26/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
2. “3. A Lei 10.486/2002 não dispunha sobre a contribuição devida pelos militares distritais, já que o caput do art. 36 foi vetado, inexistindo óbice para que o legislador federal promova alterações na contribuição devida pelos militares distritais, mesmo mediante equiparação com a alíquota aplicável aos militares das Forças Armadas, considerando, inclusive, que foi esse o argumento aplicado para o veto ao art. 36, caput, da Lei 10.486/2002, que elevou a alíquota então vigente para 7,5%.” 2.1. “4. As disposições da Lei n. 13.954/2019, pertinentes aos militares do Distrito Federal, foram editadas no devido exercício da competência preconizada no art. 21, XIV, da CF e, da mesma forma, vigente e regular a alteração realizada por essa lei no Decreto-lei n. 677/60 (que reorganiza as Polícias Militares e os Corpos de Bombeiros Militares dos Estados), pelo acréscimo do art. 24-C, que majora a alíquota da contribuição à previdência dos militares do Distrito Federal.” (TJDFT. Acórdão 1422607, 07096601920218070018, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 18/5/2022, publicado no DJE: 30/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
3. Recurso conhecido e desprovido.